Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. APRESENTAÇÃO DE CHEQUES APÓS A RESILIÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. DANO MORAL. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL NÃO VERIFICADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na petição inicial inexiste pedido de indenização por danos materiais pelas despesas administrativas que a autora apelante teria suportado junto à instituição bancária pela apresentação das cártulas de cheques que foram devolvidas por insuficiência de fundos. Assim, o pleito deduzido na apelação constitui inovação recursal e não pode ser apreciado nesse momento, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A parte autora apelante narra ter contratado a prestação de serviços educacionais com a parte ré apelada. Antes do início das aulas, a apelante desistiu do contrato, pleiteando a resilição com a correspondente devolução do valor pago à vista e das cártulas de cheque correspondente às parcelas futuras, o que não teria ocorrido, ocasionando o ajuizamento da presente demanda. Aduz que, a despeito da resilição contratual, a parte ré realizou o depósito de cheques, que foram devolvidos por insuficiência de fundos. Ao julgar o feito, o Juízo de origem determinou apenas a devolução das cártulas e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente à entrada paga pela autora. O pedido de compensação por danos morais foi julgado improcedente.
3. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, gerando o dever de indenizar.
4. No caso, a situação fática descrita, qual seja a apresentação dos cheques após a resilição contratual, não enseja a configuração de dano moral se não atingido atributo da personalidade. Registre-se não constar nos autos informação de que a devolução dos cheques tenha ocasionado a inscrição do nome da apelante no Cadastro de Cheques Devolvidos por Falta de Fundos – CCF ou em cadastros de inadimplentes. Assim, o suposto constrangimento com a instituição bancária aduzido pela apelante, por si só, não dá ensejo à pretendida reparação civil extrapatrimonial.
5. Recurso conhecido e desprovido.